Tribunal: TJES
Processo: 0010173-47.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010173-47.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAPINA - SETOR B 3
APELADO: LUCINEIA VERTUANI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAPINA - SETOR B 3
contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou o processo extinto em razão do acolhimento dos embargos do devedor.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que o condômino é obrigado a contribuir com as despesas comuns do condomínio por imperativo legal e convencional, independentemente da assembleia de condôminos aprovar o valor da cota, como bem versa a parte final do art. 31 da Convenção.

Argumenta que, ao contrário do que fora afirmado na sentença, a obrigação de contribuir para o custeio e manutenção do condomínio é certa e advém da legislação de regência e da convenção, mormente porque nos boletos bancários referentes às taxas condominiais em aberto contém informações sobre a natureza da prestação.

Sustenta que as taxas condominiais traduzem obrigações líquidas e positivas, sendo que constituem o devedor/apelado em mora ao seu termo independente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Contrarrazões ao movimento de n. 2069692.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 30 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Após analisar os autos, acompanho o eminente Relator, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, para cassar a sentença objurgada e, com isso, possibilitar o retorno do trâmite da ação de execução de título extrajudicial, considerando ser este certo, líquido e exigível, uma vez que a convenção de condomínio estipula a cobrança de taxa condominial e seu valor e os boletos em aberto em desfavor da devedora evidenciam a existência da dívida e o seu montante.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, t
rata-se de apelação cível interposta por
CO
NDOMÍNIO RESIDENCIAL CARAPINA - SETOR B 3
contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou o processo extinto em razão do acolhimento dos embargos do devedor.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que o condômino é obrigado a contribuir com as despesas comuns do condomínio por imperativo legal e convencional, independentemente da assembléiia de condôminos aprovar o valor da cota, como bem versa a parte final do art. 31 da Convenção.

Argumenta que, ao contrário do que fora afirmado na sentença, a obrigação de contribuir para o custeio e manutenção do condomínio é certa e advém da legislação de regência e da convenção, mormente porque nos boletos bancários referentes às taxas condominiais em aberto contém informações sobre a natureza da prestação.

Sustenta que as taxas condominiais traduzem obrigações líquidas e positivas, sendo que constituem o devedor/apelado em mora ao seu termo independente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Contrarrazões ao movimento de n. 2069692.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

In casu
, cinge-se a controvérsia acerca da inexigibilidade do título executivo extrajudicial que lastreia a presente ação executiva, haja vista a inexistência de comprovação da aprovação em assembléia da taxa condominial devida por cada condômino.

Ao analisar a preliminar arguida em embargos à execução, o magistrado
a quo
considerou que as contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, em sede de execução de títulos executivos extrajudiciais, carecem de comprovação de que tais contribuições tenham sido aprovadas em assembléias gerais ou previstas na convenção de condomínio.

Em arremate, o douto juízo de primeiro grau concluiu que as atas de assembléia não foram juntadas, inexistindo documento capaz de atestar o valor que seria devido por cada condômino a título de contribuição, razão pela qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender necessária a persecução do real débito devido em ação de conhecimento.

Pois bem.

Estabelece o art. 784, X, que o crédito referente às contribuições ordinárias condominiais,
previstas na respectiva convenção

ou aprovada em assembleia geral
, perfaz título executivo extrajudicial.
In verbis
:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

No caso dos autos, observo a partir da convenção de condomínio acostada por cópia ao movimento de n. 2069689, que a taxa condominial restou expressamente prevista no art.51
[1]
, tendo ali também sido fixado o seu vencimento no dia 10 de cada mês. Além disso, o art. 52
[2]
da respectiva convenção estabeleceu previamente a incidência de juros e multa no caso de atraso no pagamento da contribuição.

Analisando detidamente os documentos que instruem a ação executiva, nota-se que o exequente colacionou à exordial cópias da convenção de condomínio, planilha de débito e cópia dos boletos pendentes de pagamento, sendo possível notar que os boletos especificam os valores de cada despesa, inclusive da taxa condominial devida.

Nesse sentido, tenho que não há que se falar em ausência de certeza e liquidez do título que lastreia a execução, notadamente porque, embora não se verifique as atas da assembléia geral, a obrigatoriedade de pagamento da taxa está prevista na convenção de condomínio, estando os valores devidamente especificados nos boletos em aberto e na planilha de débito trazida pelo exequente.

Cabe ressaltar que a executada em momento algum rechaça a sua condição de devedora, tendo declarado, quando do oferecimento dos embargos à execução, que parou de pagar suas contribuições condominiais em razão da crise, de modo que não se revela dúvida ou discrepância acerca dos valores atinentes à taxa condominial, sem prejuízo de impugnação aos valores que entende não serem devidos ou estarem em desacordo com o habitual.

Por fim, cumpre dizer que este E. Tribunal de Justiça, em julgamento de caso semelhante, considerou a convenção de condomínio e os boletos em aberto como documentos hábeis a conferir certeza e liquidez ao titulo executivo extrajudicial, na forma do art. 784, X do CPC, afastando a tese de inexigibilidade do título em razão da ausência das atas de assembleia com valores das taxas de condomínio.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COTAS CONDOMINIAIS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EXECUÇÃO EXTINTA TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL APTIDÃO DA DEMANDA ART. 784, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DÍVIDA EXISTENTE E NÃO NEGADA PELO CONDÔMINO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO POSSIBILIDADE DE SER DECOTADO EVENTUAL EXCESSO LIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO DESCARACTERIZADA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO CONDOMÍNIO EVENTUAL MÁCULA POSSÍVEL DE SER SANADA ARTIGO 76 DO CPC/2015 SENTENÇA REFORMADA PARA QUE A EXECUÇÃO PROSSIGA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1 ) Na forma do art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível e, no caso específico, é suficiente a documentação acostada pelo demandante a fim de comprovar a aptidão da demanda por ele proposta. 2) Da leitura do art. 784, X, do diploma processual civil, não há exigência legal quanto à particularização do valor devido, mas apenas prova documental de sua existência e, da análise da documentação anexada pelo exequente, a obrigação pecuniária dos condôminos encontra-se registrada na convenção condominial e, nas atas das assembleias gerais realizadas, inclusive, com a presença do executado, extrai-se a existência de condôminos inadimplentes em relação à obrigação de contribuir para o custeio das despesas do Condomínio. 3) É bem lógico que não haja divulgação ao nome do executado nas atas das assembleias, como sendo integrante do rol de condôminos inadimplentes, a fim de evitar constrangimento ilegal e até mesmo ensejar reparação por danos morais, daí porque admissível a previsão em ata, tão somente, de que haveria contratação de advogado para promover a cobrança das cotas condominiais inadimplidas, o que veio a se aperfeiçoar em 19/04/2016. 4) O fato de não constar das atas de assembleia os valores das taxas de condomínio não conduz à declaração de inexistência de título extrajudicial, já que nem mesmo nas ações de conhecimento há necessidade de serem discriminados os valores nas atas condominiais. O requisito da exigibilidade decorre do cumprimento desta obrigação, ou seja, o efetivo pagamento, não dependendo de termo ou condição, nem estando sujeito a outras limitações e, em se tratando de dívidas condominiais, é suficiente que estejam vencidas. 5) É líquido o título quando não deixa dúvida em relação ao seu objeto, ou seja, seu valor e demais acréscimos, no caso de inadimplência, devem constar de forma expressa em documento válido e eficaz a comprovar o descumprimento pelo condômino de sua obrigação. 6) O exequente anexou planilha elaborada por sua contabilidade, da qual constam relacionados todas cotas alegadamente inadimplidas pelo executado, os respectivos valores originários e acrescidos de encargos moratórios, além de suas datas de vencimento e, ao opor exceção de pré-executividade, limitou-se o executado a questionar os requisitos formais da execução e, em momento algum, negou a existência do débito condominial. 7) O alegado excesso de execução pode ser alegado em sede de embargos (CPC, art. 917, III), com a possibilidade de serem decotados os valores eventualmente cobrados a maior, mas descabe falar em ausência de liquidez do título se necessário for, tão somente, a apuração do correto valor mediante simples operações aritméticas (CPC, art. 786, parágrafo único). 8) Tem razão o apelante ao sustentar a possibilidade de a mácula apontada na sentença ausência da ata de eleição da síndica com vigência no ajuizamento da ação ser sanada pela parte no decorrer do processo, ex vi do disposto no art. 76 do CPC/2015, o que, nesta seara recursal, foi procedido mediante a juntada das atas que comprovam a sucessiva reeleição da condômina Rosimere Margarida Tolentino para exercer a sua representação, em juízo ou fora dele (CC/2002, art. 1.348, II). 9) O acolhimento de incidentes como a exceção de pré-executividade oposta serve como prêmio ao condômino inadimplente e reflete diretamente nas contas do condomínio, porquanto faz recair sobre os demais moradores os encargos resultantes da perda de receita e, para além disso, descortina verdadeira falta de solidariedade que há de existir entre os proprietários ou locatários e que, em última análise, é o que motiva a constituição de um condomínio. 10) Apelação cível conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006180010875, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

Nesses termos, entendo que o título executivo que lastreia a execução extrajudicial é certo, líquido e exigível, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de cassar a sentença objurgada para que seja dado o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

[1]
Art.51 A taxa de condomínio terá seu vencimento no dia 10 de cada mês a vencer. (movimento)

[2]
Art. 52. O condômino que não pagar sua contribuição no prazo fixado fica sujeito no juro de 1% ao mês e multa de 10% sobre o débito, podendo ser pró-rata dia a fração de 0,33% ao dia, que atualizado pelos índices de correção monetária levantados pelo Governo Federal, conforme previsto no parágrafo 3º do art. 12 da Lei n. 4.591 de 16 dezembro de 1964.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - COTAS CONDOMINIAIS - AUSÊNCIA DAS ATAS DE ASSEMBLEIA - OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA TAXA PREVISTA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS NOS BOLETOS - PLANILHA DE DÉBITO - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 784, X DO CPC - TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - RECURSO PROVIDO.

1 –
Estabelece o art. 784, X, que o crédito referente às contribuições ordinárias condominiais, previstas na respectiva convenção ou aprovada em assembleia geral, perfaz título executivo extrajudicial.

2 –
No caso dos autos, observa-se a partir da convenção de condomínio que a taxa condominial restou expressamente prevista no art.51, tendo ali também sido fixado o seu vencimento no dia 10 de cada mês. Além disso, o art. 52 da respectiva convenção estabeleceu previamente a incidência de juros e multa no caso de atraso no pagamento da contribuição.

3
- Analisando detidamente os documentos que instruem a ação executiva, nota-se que o exequente colacionou à exordial cópias da convenção de condomínio, planilha de débito e cópia dos boletos pendentes de pagamento, sendo possível notar que os boletos especificam os valores de cada despesa, inclusive da taxa condominial devida.

4
- Não há que se falar em ausência de certeza e liquidez do título que lastreia a execução, notadamente porque, embora não se verifique as atas da assembléia geral, a obrigatoriedade de pagamento da taxa está prevista na convenção de condomínio, estando os valores devidamente especificados nos boletos em aberto e na planilha de débito trazida pelo exequente.

5
- A executada em momento algum rechaça a sua condição de devedora, tendo declarado, quando do oferecimento dos embargos à execução, que parou de pagar suas contribuições condominiais em razão da crise, de modo que não se revela dúvida ou discrepância acerca dos valores atinentes à taxa condominial, sem prejuízo de impugnação aos valores que entende não serem devidos ou estarem em desacordo com o habitual.

6
- Este E. Tribunal de Justiça, em julgamento de caso semelhante, considerou a convenção de condomínio e os boletos em aberto como documentos hábeis a conferir certeza e liquidez ao titulo executivo extrajudicial, na forma do art. 784, X do CPC, afastando a tese de inexigibilidade do título em razão da ausência das atas de assembleia com valores das taxas de condomínio.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 006180010875, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

7
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.